Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-10.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS NA APOSENTDORIA MESMO APÓS O COMUNICADO DA VÍTIMA. REQUISITOS DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RESTITUÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS POR LONGO PRAZO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de empréstimo e débito relativo ao contrato, CCB, n. 010110124463 e condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$6.778,80, bem como eventuais outros descontos comprovadamente realizados no curso do processo, no dobro legal, bem como condenar ao pagamento de indenização no valor de R$3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, sustenta que o banco atuou dentro da boa-fé diligenciando de pronto após a constatação da fraude, não havendo má-fé do banco, tampouco motivo para restituição em dobro. Defende a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas com o cartão de crédito, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

IV. Restou comprovado que o empréstimo que teve a autora como beneficiaria foi realizado de forma fraudulenta por terceiros. Depreende-se que foi depositado na conta da autora a quantia de R$10.000,00 a título de empréstimo, sendo debitado em sua aposentadoria as parcelas mensais no valor de R$242,10 (ID 57971295).

V. De outro lado, apesar de noticiada a fraude ao recorrente, os débitos continuavam a ser processados na aposentadoria da autora e ainda sob a condicionante de que deveria haver o pagamento de boleto encaminhado à autora para fins de cessamento dos débitos, conforme consta da própria contestação (ID 57971609 – pág. 3). Nota-se que os descontos somente foram interrompidos no curso do presente processo.

VI. No tocante a repetição de indébito e devolução em dobro, previsto no artigo 42, parágrafo único, é necessária a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Na espécie, ficou evidenciada a falha na prestação de serviços ao efetivar descontos de empréstimo sabidamente realizado mediante fraude, conduta que se mostra injustificável. Com efeito, resta evidente que os valores efetivamente debitados devam ser restituídos no dobro do valor descontado, não sendo necessária a comprovação da má-fé, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC. Precedentes: (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024.) (Acórdão 1658789, 07093795620228070009, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023.). Assim, não merece qualquer reparo a sentença.

VII. Quanto aos danos morais, os transtornos vivenciados pela autora em razão dos descontos mensais em sua aposentadoria por mais de ano, de forma não contratada, causaram aflição e angústia, pois a autora não pôde dispor do dinheiro, situação que extrapola o mero dissabor do cotidiano. Dessa forma, deve ser indenizada pelos danos morais evidenciados.

VIII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, ante o contexto fático-probatório o valor arbitrado pelo juízo de origem se mostra adequado, não merecendo qualquer reparo a sentença.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.